Tribunal: TJBA
Processo: 0535012-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535012-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINE BISPO DOS SANTOS GONÇALVES

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIO DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. FIXADO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0535012-10.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como embargada ROQUELINE BISPO DOS SANTOS GONÇALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,